Tribunal: TJMT
Processo: 1042004-81.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1042004-81.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Abuso de Poder, Repasse de Verbas Públicas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA. CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 26 DA LEI N. 9.868/99.
DECISUM
IRRECORRÍVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINR ACOLHIDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação Rescisória ajuizada pela Câmara de Vereadores de Rondonópolis/MT, com pedido de tutela provisória, visando desconstituir acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso na ADI n. 1001215-74.2024.8.11.0000, que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 94, VI, e 100, §9º, da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis, com redação dada pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n. 59/2023, por ofensa aos arts. 5º, XXXV, 22, I, 24, I, e 30, I e II, da Constituição Federal. A autora sustentou que o acórdão rescindendo deixou de considerar a superveniência da EC n. 126/2022, que alterou o art. 166, §9º, da Constituição Federal para ampliar o limite das emendas parlamentares impositivas para 2% da receita corrente líquida, alegando violação aos incisos V, VII e VIII do art. 966 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: (i) definir se a Ação Rescisória é cabível para desconstituir acórdão proferido em Ação Direta de Inconstitucionalidade;

3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 26 da Lei n. 9.868/99 estabelece a irrecorribilidade das decisões proferidas em controle concentrado de constitucionalidade, ressalvados os embargos de declaração, vedando expressamente o manejo de ação rescisória contra acórdão proferido em ação direta de inconstitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ação Rescisória extinta sem resolução do mérito.

Tese de julgamento
:

1.

É incabível ação rescisória contra decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.868/99.

R E L A T Ó R I O

A Câmara de Vereadores de Rondonópolis propõe Ação Rescisória com pedido de tutela provisória, de acórdão proferido pelo Órgão Especial na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1001215-74.2024.8.11.0000, que na sessão plenária de 26-7-2024, declarou a inconstitucionalidade dos artigos 94, inciso VI, 100, §9º da Lei Orgânica do Município de Rondonópolis/MT, com redação conferida pela Emenda à Lei Orgânica Municipal n. 59/2023, por ofensa aos artigos 5º, XXXV, 22, Inciso I, 24, Inciso I e 30, Incisos I e II, da Constituição Federal.

Requer a concessão da tutela provisória para suspender os efeitos do acórdão rescindendo até o julgamento final da Ação, “
diante de prejuízo irreparável, estritamente pela constitucionalidade da atualização para 2 (dois por cento), em conformidade com a EC 126/2022
”.

Sustenta que a mencionada ADI tratou da Emenda à Lei Orgânica n. 59/2023, que alterou o limite percentual constitucional destinado às Emendas Parlamentares Impositivas ao Orçamento de 1,2 para 2%; que a Ação tramitou à revelia, já que não houve manifestação do legislativo municipal, o que impossibilitou a informação nos autos de que referida modificação se tratou de atualização legislativa em razão de edição da EC 126/2022, que alterou o art. 166, §9º, da CF.

Assevera ser cabível a Ação Rescisória no caso por violação aos incisos V e VIII, do art. 966, do CPC, por afronta manifesta de norma jurídica e/ou fundamento acolhido por erro de fato ou superveniente mudança no parâmetro constitucional.

Anota que o pedido está amparado na “
modificação superveniente do parâmetro constitucional, decorrente da alteração constitucional com a edição da EC 126/2022, que alterou o artigo 166, §9º da Constituição Federal de 1988
”.

Esclarece que o acórdão rescindendo acolheu o pedido de inconstitucionalidade do
caput
e dois parágrafos do art. 324, da LO de respectivo Município por vício de iniciativa e ofensa à simetria federativa, reconhecendo a impossibilidade de ampliação dos percentuais das emendas impositivas.

No entanto, “
omitiu a relevante informação de que se tratava da análise da EC 86/2015 e que, em que pese já havia a edição da EC 126/2022, a Câmara Municipal não se manifestou, para que esclarecesse que não se tratava de ampliação deliberada dos percentuais, mas, sim de uma atualização em conformidade com o texto constitucional
”.

Esclarece que, na verdade, a norma vigente que cuida das emendas impositivas, rege-se pela EC 126/2022, que ampliou o limite para 2%, e não pela anterior (EC 086/2015), que limitava em 1,2%.

Aduz que a EC 126/2022 alterou o art. 166, §9º, da CF, que passou a vigorar com o seguinte teor:

“§ 9º As emendas individuais ao projeto de lei orçamentária serão aprovadas no limite de 2% (dois por cento) da receita corrente líquida do exercício anterior ao do encaminhamento do projeto, observado que a metade desse percentual será destinada a ações e serviços públicos de saúde”.

Desse modo, verifica-se equívoco do acórdão rescindendo, quando entendeu que se tratava de ampliação do limite definido na EC 086/2015, que sequer estava vigente.

Reitera a presença dos requisitos do art. 966, V, VII e VIII, do CPC, pede a concessão da tutela e, no mérito, a procedência da Ação Rescisória (Id 330808878).

Tutela recursal indeferida (Id 337586355).

Na contestação que apresentou, o Município de Rondonópolis, em preliminar, suscita o não cabimento da Rescisória, porquanto se trata de hipótese onde a pretensão única é de substituição da conclusão do acórdão por aquela defendida pela autora quanto ao alcance da EC 126/2022 e ao regime de emendas impositivas no âmbito municipal, para o que não se presta a Ação Rescisória.

Aduz que o próprio
decisum
que indeferiu a liminar já adiantou a ausência de probabilidade do direito buscado.

Registra que a Câmara de Vereadores teve todas as oportunidades de defender a norma reconhecida como inconstitucional pelo acórdão rescindendo, tampouco o fato de a EC ter sido promulgada posteriormente autoriza a discussão via Ação Rescisória.

Ao contrário, o Município de Rondonópolis, de forma detalhada e fundamentada, expôs os vícios formais da nova EC, ao afrontar o processo legislativo constitucional, porquanto a proposta de Emenda à Lei Orgânica n. 0001/2025 sequer preencheu o quórum mínimo previsto no art. 60, I, da CF; também violou a autoridade da coisa julgada; e ainda a incompatibilidade entre o aumento artificial do teto orçamentário e a realidade fiscal do Município, especialmente a LOA 2026 que já havia sido elaborada no limite de 1,2% da RCL, como exigem os princípios do planejamento, coerência e estabilidade fiscal do art. 165, da CE.

Sustenta a impossibilidade de rediscussão de acórdão proferido em ADI, como previsto no art. 26 da Lei 9868/99, de modo que inadequada a via rescisória. Não bastasse isso, a hipótese também não se adequa àquela prevista no inciso V, do art. 966, do CPC. Da mesma forma, a alegação provas supervenientes ignoradas (edição da EC 126/2022), tratada no inciso VII, e o erro de fato previsto no inciso VIII (aqui constituído pela disfarçada insatisfação com o acórdão) (Id 351433857).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça é pelo acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita, com a extinção da Ação sem resolução do mérito. Se ultrapassada, pela improcedência da Ação (Id 354764878).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminar – Inadequação da via eleita

O Município de Rondonópolis, em preliminar, suscita a inadequação da via eleita, porquanto, o art. 26 da Lei 9.868/99 prevê expressamente que o
decisum
que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de norma é passível de rescisão via Ação Rescisória.

Realmente, eis o teor do dispositivo:

“Art. 26. A decisão que declara a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo em ação direta ou em ação declaratória é irrecorrível, ressalvada a interposição de embargos declaratórios, não podendo, igualmente, ser objeto de ação rescisória”.

A propósito, esta Corte já decidiu:

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRETENDIDA REFORMA DO PRONUNCIAMENTO EM QUE SE INDEFERIU A INICIAL. DESACERTO. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESCINDIR DECISÃO PROFERIDA EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 26 DA LEI Nº. 9.868/99. INADMISSIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo a norma delineada no art. 26 da Lei nº. 9.898/99, é inadmissível a propositura de ação rescisória contra a decisão tomada em sede de controle abstrato que declara a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. O fundamento para a vedação legal é simples: a norma declarada inconstitucional é retirada do ordenamento jurídico e por isso, rever o pronunciamento de inconstitucionalidade significaria ressuscitá-la, repristiná-la, em franco desprestígio ao princípio da segurança jurídica.

2. Como a decisão definitiva proferida em sede de controle constitucional abstrato não pode ser desconstituída, deve ser reconhecida a inadmissibilidade da ação rescisória proposta contra o aresto exarado na Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº. 46567/2016 e confirmado, portanto, o indeferimento da petição inicial”
(AgInt em Embargos de Declaração em Ação Rescisória n. 1010987-03.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Órgão Especial, j. 16-12-2020).

Como bem consignou a douta Procuradoria-Geral de Justiça, “
Esta vedação visa resguardar a estabilidade das relações jurídicas e a eficácia erga omnes das decisões proferidas em controle abstrato, impedindo que a jurisdição constitucional seja fragmentada por impugnações casuísticas
”.

Assim, ausente hipótese legal de rescindibilidade, impõe-se o acolhimento da preliminar de inadequação da via eleita.

Diante do exposto, acolho a preliminar de inadequação da via eleita suscitada pelo Município de Rondonópolis e JULGO EXTINTA a presente Ação Rescisória, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sucumbência isenta.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2026